Tribunal: TJMT
Processo: 1020539-21.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020539-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (AGRAVADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (AGRAVANTE), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (AGRAVANTE), JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), LAIS HELENA LEMOS LIMA - CPF: 035.291.103-45 (ADVOGADO), ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS NETO - CPF: 026.536.623-29 (ADVOGADO), JOSE WILLIAMS CITO RAMALHO FILHO - CPF: 022.800.743-70 (ADVOGADO), RICARDO CARVALHO COSTA - CPF: 025.674.413-01 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES NORONHA - CPF: 504.717.403-49 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GOMES NORONHA - CPF: 504.717.403-49 (ADVOGADO), ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS NETO - CPF: 026.536.623-29 (ADVOGADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (AGRAVADO), JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), JOSE WILLIAMS CITO RAMALHO FILHO - CPF: 022.800.743-70 (ADVOGADO), LAIS HELENA LEMOS LIMA - CPF: 035.291.103-45 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (AGRAVADO), RICARDO CARVALHO COSTA - CPF: 025.674.413-01 (ADVOGADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), DANIEL ARAGAO ABREU - CPF: 525.330.423-15 (ADVOGADO), MARCUS FABIO SILVA LUNA - CPF: 014.014.223-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, em razão da extinção do cumprimento de sentença,
o agravo interno perdeu o seu objeto,
estando prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Elizabete Konageski da Silva
, que visa reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Inconformada, a agravante recorre aduzindo que o crédito no valor de R$ 2.516.837,20 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), é de titularidade exclusiva da agravada
Noronha Caminhões e Tratores Ltda. Sustenta que
o título executivo judicial constituído nestes autos é anterior ao acordo firmado entre
Noronha Caminhões e Tratores Ltda. e
Joaquim Noronha Mota Filho,
no processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, que tramitou perante a 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE.
Alega que o recolhimento do IPI é de responsabilidade da pessoa jurídica, não havendo o que se falar em suposta restituição à pessoa física dos sócios.

Segue sustentando que restou evidenciada a fraude à execução, razão pela qual a transação deve ser declarada ineficaz perante a credora, ora recorrente, mormente considerando que tanto a executada quanto o ex-sócio
tinham total conhecimento acerca da existência da presente demanda.
Pugna pela reforma da decisão.

O agravado apresentou manifestação (id. 157989692), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante no pagamento da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elizabete Konageski da Silva manejou cumprimento de sentença em face de AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda. e Noronha Caminhões e Tratores Ltda., visando o recebimento da condenação imposta nos autos da
ação de ressarcimento por quebra de contrato c/c perdas e danos que ajuizou
.

No decorrer do trâmite processual, a exequente informou ao juízo a existência de um crédito a ser recebido por Noronha Caminhões e Tratores Ltda., no montante de
R$ 2.516.837,20 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos),
decorrente da tutela provisória de urgência de natureza cautelar n.
0223624-20.2021.8.06.0001, em trâmite perante a 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE. Pugnou
pela intimação da pagadora
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda., a fim de que procedesse com o depósito da quantia, sendo o pedido deferido.

Entretanto, além de deferir o bloqueio do crédito da empresa executada, o juízo de origem também determinou o alcance da constrição do crédito reconhecido judicialmente em favor de
Joaquim Noronha Mota Filho
, terceiro estranho à lide, no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme sentença transitada em julgado em 28.10.2021, oriunda do processo mencionado (id.
70237716 – autos de origem).

Após manifestação das partes, o douto magistrado
a quo

reconsiderou a decisão anteriormente proferida – que havia determinado o depósito de valores pelo terceiro
Joaquim Noronha Mota Filho, sob o fundamento de que a pessoa física não compõe o polo passivo da presente demanda e, por conseguinte, para que a penhora dos autos o alcance, na qualidade de ex-sócio da executada, necessária a devida desconsideração da personalidade jurídica na forma legal.

Irresignada,
Elizabete Konageski da Silva
interpôs agravo de instrumento, alegando que
o título executivo judicial constituído nestes autos é anterior ao acordo firmado entre
Noronha Caminhões e Tratores Ltda. e
Joaquim Noronha Mota Filho,
no processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, que tramitou perante a 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE. Afirmou que restou evidenciada a fraude à execução, razão pela qual a transação deve ser declarada ineficaz perante a credora, ora recorrente, mormente considerando que tanto a executada quanto o ex-sócio
tinham total conhecimento acerca da existência da presente demanda. Asseverou que Joaquim Noronha Mota Filho deve ser mantido no processo até que restitua a quantia de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acrescida de atualização, que foi
recebida de maneira indevida, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Após a apresentação da contraminuta pelo agravado, este Relator proferiu decisão negando provimento ao recurso (id. 151847687).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, as mesmas teses
.

Pois bem. De proêmio,
m
ister
se faz constar que antes da interposição do presente recurso, a agravada
Noronha Caminhões e Tratores Ltda. aviou o embargos de declaração n.
1020859-08.2021.8.11.0000,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, interposto em face da decisão proferida pelo juízo de origem, que rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.

Destarte, na sessão ocorrida em 25.01.2023, o aludido recurso foi provido por esta Câmara, com efeito infringente, restando assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA – ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO A PESSOA NÃO IDENTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de agravo de instrumento.

A jurisprudência do c. STJ entende que, sob a égide do CPC/73, era admissível a aplicação da Teoria da Aparência, de modo que quando o réu for pessoa jurídica, não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo da citação, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a empresa.

In casu, é incontroverso que o AR de citação foi enviado para o endereço da empresa ré, contudo, foi assinado por rubrica, de forma pouco legível, sem a indicação do nome e do documento de identidade de quem o recebeu, o que impossibilita o reconhecimento da validade do ato, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante da ausência de título executivo, deve ser declarada extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dessa forma,
em razão da extinção do cumprimento de sentença,
o presente agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

De outra banda, na contraminuta, o agravado pugna pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto.

Cuiabá, 20 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023